Tribunal: TJBA
Processo: 8049775-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049775-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ROGERIO BANDEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de cabimento recursal, por se tratar de decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação da constituição em mora, não prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

A parte agravante, no recurso interno, não enfrentou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos relacionados ao mérito da controvérsia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do agravo interno quando a parte recorrente não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, restringindo-se à repetição de argumentos já expostos.

III. Razões de decidir

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma direta e específica, os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso dos autos.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula nº 182/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece do agravo interno quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. A mera repetição de argumentos anteriormente rejeitados não supre o princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.731.873/MG, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.12.2024, DJe 09.12.2024; Súmula nº 182/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049775-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como agravado ROGERIO BANDEIRA GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, e
m
NÃO CONHECER O RECURSO, nos termos do voto do Relator.